Tribunal: STJ
Processo: 2020708-03.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781762 - SP (2024/0412478-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG
ADVOGADOS
: MAURICE MARIE J VAN DEN B VAN HEEMSTEDE - SP072272
ARMIN LOHBAUER - SP231548
AGRAVADO
: GRAFICA VEIGA SOARES LTDA
ADVOGADOS
: WALTENIR TEIXEIRA COSTA - RJ126303
WLADMYR DE SOUZA EVANGELISTA - RJ160997
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO
AUTOMÁTICA. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não se reconhece violação ao art. 1.022 do CPC quando há o
exame pormenorizado de todas as questões submetidas à apreciação
judicial, na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
2. A suspensão automática prevista no art. 921, § 1o, do CPC,
relaciona-se às hipóteses de não localização do executado ou de
bens penhoráveis, não sendo aplicável ao caso concreto.
3. Em razão da pandemia do COVID-19, os prazos processuais
foram suspensos no
exclusivamente relativos a processos físicos
período de
a
, conforme as Resoluções CNJ n.
19/3/2020
14/6/2020
313/2020 e 322/2020 e a Portaria CNJ n. 79/2020, voltando a fluir em
, sistemática inaplicável aos processo eletrônicos.
15/6/2020
4. Não cumpre as exigências para sustentação de dissídio a indicação
de julgados alicerçados em peculiaridades de caso concreto, sem
cotejo analítico a demonstrar similitude fática e divergência
cognoscível.
5. Agravo conhecido e recurso não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51415838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: ab96526c-dc12-4cba-bf5e-832049349066

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: ab96526c-dc12-4cba-bf5e-832049349066

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781762 - SP (2024/0412478-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG
ADVOGADOS
: MAURICE MARIE J VAN DEN B VAN HEEMSTEDE - SP072272
ARMIN LOHBAUER - SP231548
AGRAVADO
: GRAFICA VEIGA SOARES LTDA
ADVOGADOS
: WALTENIR TEIXEIRA COSTA - RJ126303
WLADMYR DE SOUZA EVANGELISTA - RJ160997
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO
AUTOMÁTICA. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não se reconhece violação ao art. 1.022 do CPC quando há o
exame pormenorizado de todas as questões submetidas à apreciação
judicial, na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
2. A suspensão automática prevista no art. 921, § 1o, do CPC,
relaciona-se às hipóteses de não localização do executado ou de
bens penhoráveis, não sendo aplicável ao caso concreto.
3. Em razão da pandemia do COVID-19, os prazos processuais
foram suspensos no
exclusivamente relativos a processos físicos
período de
a
, conforme as Resoluções CNJ n.
19/3/2020
14/6/2020
313/2020 e 322/2020 e a Portaria CNJ n. 79/2020, voltando a fluir em
, sistemática inaplicável aos processo eletrônicos.
15/6/2020
4. Não cumpre as exigências para sustentação de dissídio a indicação
de julgados alicerçados em peculiaridades de caso concreto, sem
cotejo analítico a demonstrar similitude fática e divergência
cognoscível.
5. Agravo conhecido e recurso não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51153015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:12
Código de Controle do Documento: 7582682c-246c-4778-9718-f0f71ccafc5f

Trata-se de agravo interposto por HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AG contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no artigo 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ, fls. 144/150):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Prescrição
intercorrente configurada. Processo que permaneceu parado e sem
movimentações relevantes por prazo superior ao de prescrição do
direito material. Extinção do processo de rigor. Inteligência do art. 924,
V, CPC. Precedentes. Recurso provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 157/165). Nas
razões do recurso especial (e-STJ, fls. 180/194), alega-se que o acórdão recorrido: (1)
violou o art. 1022, I e II, do CPC, ao não sanar omissões e obscuridades apontadas
nos embargos de declaração; (2) violou o art. 14 do CPC, ao aplicar retroativamente a
Lei no 14.195/2021, bem como o art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, ao desconsiderar o
prazo ânuo de suspensão automática antes do início da contagem da prescrição
intercorrente, além do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, ao não aplicar analogicamente a
suspensão automática; (3) violou o art. 3o da Lei no 14.010/2020, ao afastar a
suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia de Covid-19; (4) retratou
dissídio diante de julgados em casos assemelhados.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 214/226), sobreveio decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 227/229), ensejando a interposição do presente agravo (e-
STJ, fls. 232/241), sem contraminuta (e-STJ, fls. 243).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Em que pese o respeitável articulado, sem razão.

(1) Da violação ao art. 1.022, I e II, do CPC
Ao contrário do aventado, o acórdão recorrido não se ressente de omissões
e obscuridades, especialmente quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente e à
aplicação da suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia de Covid-19,
temas regularmente enfrentados e realçados na decisão que repeliu os embargos.
Trata-se de posicionamento firme nesta Corte que não se caracteriza afronta
ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem se pronuncia, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os
Documento eletrônico VDA51153015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:12
Código de Controle do Documento: 7582682c-246c-4778-9718-f0f71ccafc5f

argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
EXISTÊNCIA
DE
SALDO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
5
E
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...] 3. Não há
violação aos arts. 492 e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão
recorrido analisou adequadamente as questões suscitadas, não
havendo omissão, contradição ou obscuridade (AgInt no AREsp n.
2.441.987/DF, DJe de
).
20/2/2025

No caso concreto, também se observa argumentação genérica nas razões
do agravo, em repetição aos embargos, no claro intuito de atribuir omissão a tema
satisfatoriamente analisado no acórdão recorrido. Por essa razão, sequer ultrapassa o
óbice da Súmula 284 do STF. Sobre o tema:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
ACORDO
HOMOLOGADO.
EXTENSÃO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
NULIDADE
EVENTUAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA. 1. O recurso especial que indica violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de
negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua
fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal, aplicada por analogia [...]. (AREsp n. 2.855.162/AL,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
18/8/2025
(2) Acerca da violação ao artigo 14, do CPC, e aos artigos 921, §§ 1o e 4o,
do CPC, e 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
O tribunal de origem corretamente aplicou a legislação vigente à época dos
fatos, sem incidência retroativa da Lei no 14.195/2021, considerando que a ausência de
movimentação processual por período superior ao prazo prescricional caracteriza a
prescrição intercorrente.
É essencial observar que a suspensão automática prevista no art. 921, § 1o,
do CPC, aplica-se apenas às hipóteses de não localização do executado ou de bens
penhoráveis, o que não se verifica no caso concreto.
A inércia do exequente por mais de cinco anos, sem qualquer
movimentação processual relevante, caracteriza a prescrição intercorrente, conforme o
art. 924, V, do CPC. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51153015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:12
Código de Controle do Documento: 7582682c-246c-4778-9718-f0f71ccafc5f

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS -
CTN - PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES RECEPCIONADAS COM
STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - PRECEDENTES. DESPACHO
CITATÓRIO. ART. 8o, § 2o, DA LEI No 6.830/80. ART. 219, § 5o, DO
CPC. ART. 174, DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
[...] 4. Após o decurso de determinado tempo, sem promoção da parte
interessada, deve-se estabilizar o conflito, pela via da prescrição,
impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que afronta os
princípios informadores do sistema tributário a prescrição indefinida.
5. Paralisado o processo por mais de 5 (cinco) anos impõe-se o
reconhecimento da prescrição argüida por um dos executados.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 617.876/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em
, DJ de
, p. 242.)
11/5/2004
31/5/2004

(3) Violação ao art. 3o da Lei no 14.010/2020
Igualmente, não vinga o inconformismo baseado na necessidade de
consideração da suspensão dos prazos durante a pandemia de Covid-19, uma vez que
a hipótese trata de autos digitais, e não físicos. No entendimento desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
MANDO
DE
SEGURANÇA.
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS
PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
FERIADO
LOCAL
QUANDO
DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
1. Em razão da pandemia de covid-19, os prazos processuais relativos
a processos físicos foram suspensos no período de
a
19/3/2020
, conforme as Resoluções CNJ n. 313/2020 e 322/2020 e a
14/6/2020
Portaria CNJ n. 79/2020, voltando a fluir em
. Desse modo, a
15/6/2020
suspensão dos prazos no tribunal de origem fora do período
mencionado deve ser comprovada no momento da interposição do
recurso especial.
2. A decisão de admissibilidade na origem não vincula o Superior
Tribunal de Justiça, que promoverá nova análise dos pressupostos
recursais dos casos que lhe são submetidos.
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça
o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se
conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de
decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
(4) Da alegação de dissídio
O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à configuração da
prescrição intercorrente. Todavia, não cumpre as exigências para sustentação de
Documento eletrônico VDA51153015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:12
Código de Controle do Documento: 7582682c-246c-4778-9718-f0f71ccafc5f

dissídio a indicação de julgados alicerçados em peculiaridades de caso concreto.
Inexiste, na hipótese, cotejo analítico a demonstrar divergência cognoscível para fins
de estabilização. Sobre o tema:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
COM
ACOLHIMENTO
DA
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO
PARA
JULGAMENTO NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TAXA DE
SAÚDE SUPLEMENTAR, DEVIDA POR PLANO DE SAÚDE (ART. 20,
I, DA LEI 9.961/2000). DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 3o
DA RESOLUÇÃO 10/2000. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA (ART. 97, IV, DO CTN). DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. [...] 7. De
outro lado, observa-se que o apelo raro foi interposto com base nas
alíneas a e c, mas a parte recorrente não demonstrou o preenchimento
dos requisitos legais concernentes ao dissídio jurisprudencial. A
singela indicação de precedentes jurisprudenciais em sentido oposto
ao adotado no acórdão recorrido é deficiente, pois não houve
realização de cotejo analítico, com transcrição de trechos dos arestos
confrontados, para o fim de destacar a similitude fática e jurídica,
motivo pelo qual, no ponto, o Recurso não ultrapassa o juízo de
admissibilidade [...]. (REsp n. 1.872.241/PE, relator Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
23/11/2022
14/12/2022
.)
Observa-se, também, que a mera transcrição de ementas sem o efetivo
cotejo analítico não viabiliza o conhecimento de dissídio. Neste particular:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. [...] 4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada e
demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de
parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo
e não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
18/8/2025

Não bastasse isso, o fato é que, da forma como invocado o dissídio, não
foram observados os requisitos formais exigidos ao desiderato. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO
Documento eletrônico VDA51153015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:12
Código de Controle do Documento: 7582682c-246c-4778-9718-f0f71ccafc5f

INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO INSANÁVEL. 1.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte,
amparada no art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e
no art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar
a existência de dissídio em sede de embargos de divergência, deve
proceder às seguintes providências: a) juntada de certidões; b)
apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas; c) citação do repositório oficial autorizado ou credenciado
no qual eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d)
reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores
com a indicação da respectiva fonte 3. Na hipótese dos autos, a
embargante deixou de juntar o inteiro teor do acórdão paradigma
(ementa, acórdão, relatório, voto e certidão de julgamento). Dessa
forma, não foi cumprida regra técnica do presente recurso, o que
constitui vício substancial insanável e afasta a aplicabilidade do
parágrafo único do art. 932 do CPC de 2015. Precedentes. 4. Agravo
interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 2.511.435/SP, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
,
11/6/2025
DJEN de
.)
17/6/2025

Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51153015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:12
Código de Controle do Documento: 7582682c-246c-4778-9718-f0f71ccafc5f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.781.762 / SP
Número Registro: 2024/0412478-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00678411320178260100
10312541420138260100
20207080320248260000
2020708032024826000050000 2020708032024826000050001 20240000106884 20240000378330
20240000409969
20240000451843
678411320178260100
67841132017826010010312541420138260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG
ADVOGADOS : MAURICE MARIE J VAN DEN B VAN HEEMSTEDE - SP072272
ARMIN LOHBAUER - SP231548
AGRAVADO
: GRAFICA VEIGA SOARES LTDA
ADVOGADOS : WALTENIR TEIXEIRA COSTA - RJ126303
WLADMYR DE SOUZA EVANGELISTA - RJ160997
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:47
Código de Controle do Documento: 8974b622-c3e6-42ce-ac92-ce1f3b9bdf38

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:47
Código de Controle do Documento: 8974b622-c3e6-42ce-ac92-ce1f3b9bdf38